Tribunal: TJDFT
Processo: 0742087-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169 STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPENDÊNCIA APENAS DE CÁLCULO ARITIMÉTICO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RETOMADA DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, a qual determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. 1.1. Nesta sede, o agravante enfatiza que somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, os quais versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, isto é, processos nos quais o tema afetado seja objeto de litígio entre as partes, não se mostrando possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de retomada do feito, em virtude do Tema 1.169 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença do qual dependa apenas da realização de cálculos aritméticos. 3.1. Com efeito, a matéria submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça tem como questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
4. Apesar de tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência dos réus acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. 4.1. O entendimento desta Corte é no sentido de apenas ser necessária liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso provido para determinar a retomada do curso processual. Tese de julgamento: “O julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença do qual dependa apenas da realização de cálculos aritméticos.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII. CPC, art. 509.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 07093663020228070018, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 13/4/2023; TJDFT, Apelação Cível 07093663020228070018, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 13/4/2023.